Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS TAXAS VENCIDAS NO DECORRER DO PROCESSO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO QUE SE RENOVA MENSALMENTE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Com efeito, o art. 505 do CPC veda que o magistrado reaprecie questões anteriormente decididas; contudo, a preclusão pro judicato não é absoluta, uma vez que o julgador pode sanear o processo a fim de restabelecer o curso da demanda, se entender que os atos executórios estão em desacordo com o título executivo.
2. Em se tratando de prestações sucessivas referentes à mesma obrigação, essas devem ser consideradas incluídas no pedido, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las no curso do processo. Inteligência do art. 771, parágrafo único, c/c art. 323 do CPC.
3. Nesse cenário, permanecendo o condômino inadimplente, pode o credor incluir na planilha as taxas condominiais que se vencerem no curso da demanda executiva.
4. A medida visa prestigiar os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.